Tribunal: CARF
Processo: 10830.003027/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.003027/2007-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-011.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2000
OMISSÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NECESSIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
NULIDADE.
A omissão relativa a fato relevante para o deslinde da causa caracteriza
cerceamento do direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido
para que outro seja produzido com apreciação de todas as razões de
inconformidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar que a primeira
instância profira uma nova decisão incluindo a análise da preliminar posta na impugnação com o
título: “DA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO NOS QUAIS SE QUESTIONA A REGULARIDADE DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS”.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se o presente processo de Representação n° 10830/SECAT/DRF/CPS/108/2007,
protocolada pela ora Requerente, em 30/05/2007, a fim de que sejam suspensos os
débitos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
relacionados no extrato de fls.05/07, declarados em DCTF, vinculados a compensações
com créditos apreciados pelo Poder Judiciário constante da Ação Ordinária
87.00.06116-6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003027/2007-10
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

Consta dos autos que a empresa obteve no processo n° 87.6116-6, antigo 1-564/87, da
1a Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, o reconhecimento do direito de aproveitar
os créditos decorrentes do incentivo fiscal do crédito-prêmio do IPI criado pelo DL n°
491/69 e Decreto n°64.833 de 17/07/69, que previa as modalidades de aproveitamento
desse estímulo, dentre elas a compensação. Esta ação transitou em julgado em
23/04/1991 (fl.08). Porém, discordando do procedimento adotado pelo ilustre Juízo e de
alguns critérios de cálculo, ambas as partes recorreram. A ora Recorrente ingressou com
recurso de apelação, e a Fazenda Nacional com recurso adesivo, sendo que o E. TRF/1°
Região na AC n°2005.01.00.007591-0/DF, negou provimento ao recurso adesivo e deu
parcial provimento ao recurso de apelação da autora para fixar em definitivo o quantum
debeatur.
A requerente começou a utilizar parte de seus créditos, compensando-os com outros
tributos federais nos exercícios de 1997 e 1998, tendo por esta razão sido lavrados oito
autos
de
infração
(processos
administrativos
10830.003512/2002-89,
10830.003513/2002-23,
10830.005613/2002-94,
10830.005614/2002-39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04,
10830.005792/2003-41,
10830.003801/2003-69), os quais foram impugnados através de defesas administrativas.
Atualmente, encontram-se em fase de Julgamento.
Às fls.09/10, constam as informações do processo judicial no 87.00.06116-6, tendo sido
proposto pelo Procurador Seccional da Fazenda Nacional, em 06 de dezembro de 2005
(fl. 200 do processo 10830.003801/2003-69 e fl. 10 do presente processo), a não
homologação da compensação relativa aos débitos informados na DCTF como
compensados por medida judicial uma vez que a ação judicial no 87.00.06116-6,
relacionada aos referidos processos, apesar de ter transitado em julgado em 11/03/1991,
a favor do contribuinte, foi seguida de ação de execução no 89.01.24099-8, na qual
ainda há questionamento sobre o valor a ser compensado na ação de execução, e,
recomendada a cobrança dos débitos constantes do referido processo.
Às fl.17/18 consta o Aviso de Recebimento da Carta Cobrança, com data de
recebimento de 15/06/2007.
Os referidos débitos foram inscritos em Dívida Ativa em 02/2008, fls.4947, contudo,
em razão da decisão judicial proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da la Região
no processo n°. AC 2005.01.00.007591-0, atendendo a requerimento da empresa (fls.
57/65), foi determinada a suspensão da cobrança do processo administrativo em
questão, fls. 66/68, cujos ofícios foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional no Distrito Federal e à Receita Federal do Brasil em Campinas em
12/03/2008, conforme informação da petição de fl.518.
Cientificada da ação de cobrança, a contribuinte apresentou em 11/07/2007 sua defesa
de fls.19/43, e posteriormente, após determinação judicial para que fosse apreciada a
compensação realizada pela interessada, com abertura de prazo para apresentação de
novos argumentos, petição complementar de fls.161/206, ora reunidos, argumentando
que:
• a presente cobrança não pode ser exigida de pronto, como está sendo feita, pelo que
requer, desde já, seja anulada ou suspensa;
• revendo os fatos que desencadearam a cobrança, para bem situar a matéria, tem-se que
obteve no processo n° 87.6116-6, antigo 1-564/87, da 1a Vara da Justiça Federal no
Distrito Federal, o reconhecimento do direito de aproveitar os créditos decorrentes do
incentivo fiscal do crédito-prêmio do IPI criado pelo DL n° 491/69 e Decreto n°64.833
de 17/07/69, que previa as modalidades de aproveitamento desse estimulo, dentre elas a
compensação, conforme disposto no art. 1o, § 2° do primeiro e art. 3°, § 3°, letra "a", do
segundo;
• o MM. Juiz, reconhecendo o direito ao crédito na forma do pedido, julgou
inteiramente procedente a ação determinando que o ressarcimento se fizesse na forma
dessa legislação: "Com esteio nas razões acima apontadas, JULGO procedente a ação
para CONDENAR a UNIÃO FEDERAL a efetuar em prol da autora o ressarcimento
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

dos valores relativos ao crédito-prêmio de IPI, com exclusão das parcelas atingidas
pela prescrição qüinqüenal, nos termos do Decreto-Lei n° 64.833/69, assegurando-lhe
o direito de aproveitar o citado crédito nas operações tributadas no mercado interno.
Os valores apurados devem ser monetariamente corrigidos, na forma acima
preconizada (AC 114.473), acrescidos de juros de mora, incidentes a partir do trânsito
desta em julgado (art. 167, parágrafo único, à taxa de um por cento (1%) ao mês.
Condeno, ainda, a União Federal a ressarcir à autora as custas do processo e a pagar-
lhe honorários advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por cento), sobre o valor da
condenação (art.20, § 4°, CPC).";
• essa decisão foi inteiramente confirmada pelo Tribunal Regional Federal da la Região
o acórdão transitou em julgado em 23/04/1991;
• a partir dai passou-se à apuração do incentivo com apresentação de memória
atualizada de cálculo, seguida de manifestação da União e da Autora, remessa dos autos
ao contador, e decisão homologatória de cálculo, fixando como correto o montante
apurado pela contadoria do Juízo;
• discordando do procedimento adotado pelo ilustre Juízo e de alguns critérios de
cálculo, ambas as partes recorreram. A ora Recorrente ingressou com recurso de
apelação, e a Fazenda Nacional com recurso adesivo, sendo que o E. TRF/1° Região na
AC n°2005.01.00.007591-0/DF, negou provimento ao recurso adesivo e deu parcial
provimento ao recurso de apelação da autora para fixar em definitivo o quantum
debeatur;
• como a Requerente já possuía um direito assegurado por decisão transitado em julgado
de ser ressarcida do valor do crédito-prêmio do IPI, começou a utilizar parte de seus
créditos, compensando-os com outros tributos federais nos exercícios de 1997 e 1998, o
que levou esta digna autoridade administrativa a lavrar oito autos de infração (processos
administrativos 10830.003512/2002-89, 10830.003513/2002-23, 10830.005613/2002-
94,
10830.005614/2002-39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04,
10830.005792/2003-41,
10830.003801/2003-69),
os
quais
foram
devidamente
impugnados através de defesas administrativas, que atualmente encontram-se na
Delegacia Regional de Julgamento para decisão;
• em 1999 a ora Requerente deu continuidade ao procedimento de compensação, mas ao
invés desta digna autoridade administrativa tomar as mesmas atitudes que foram
tomadas para a exigência dos créditos anteriores, eis que se trata dos mesmos créditos
decorrentes do aludido processo judicial que tramita em Brasília e cuja regularidade já
está sendo objeto de análise pela DRJ, resolveu acatar a cota da Procuradoria da
Fazenda Nacional, que em 06/12/2005 despachou à fl. 200 do processo
10830.003801/2003-69, dizendo que não deveria ser homologada a compensação em
razão do contribuinte estar "discutindo os débitos na ação de execução", para então
"recomendar" a cobrança dos débitos apurados em outros processos relacionados com o
mesmo processo judicial;
• em 01/04/2006, o contribuinte recebeu carta de cobrança referente aos mesmos débitos
de COFINS E IPI dos exercícios de 1997 e 1998, que já estavam sendo questionados
nos Autos de Infração n° 10830.003513/2002-23 e 10830.005793/2003-95, o que levou
a ora Requerente a ingressar com requerimento administrativo para que fosse
processada a defesa ou cancelada a cobrança em duplicidade, sendo que ambos os
processos estão atualmente aguardando julgamento pela DRJ de Campinas, conforme
despacho proferido nos presentes autos;
• quando do recebimento dessa carta de cobrança, a Requerente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 12 a 36), requerendo a anulação da cobrança e a
devida constituição do crédito tributário, ou fosse processada a manifestação nos termos
da lei, "com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para ao final extinguir o
crédito pela decadência ou pela prescrição, ou ainda, julgar improcedente a exigência
fiscal, excluindo-se os acréscimos legais, indevidamente postos, no caso de manutenção
da exigência principal, como medida de direito";
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

• a Ilustre Procuradoria houve por bem prosseguir na cobrança dos créditos, por
entender, em síntese, que nos processos administrativos já iniciados, o fisco não estava
cobrando o mesmo crédito do presente processo, o que foi impugnado pela ora
Requerente;
• em 04/03/2008, o E. Tribunal Regional Federal da la Região houve por bem acolher os
Embargos de Declaração da Requerente, opostos na Apelação Cível n°
2005.01.00.007591-0, para determinar fosse garantido a Requerente o "o regular
contraditório administrativo";
• diante de tal decisão, a Procuradoria propôs o retorno do processo ao SECAT da
DRFB/Campinas, a fim de que fosse formalizado procedimento administrativo,
possibilitando o exercício da ampla defesa da Requerente quanto a não-homologação da
compensação;
• os autos foram enviados ao D. Delegado da Receita Federal do Brasil em Campinas-
SP que, após tecer algumas novas considerações sobre a compensação efetivada pela
Requerente, proferiu despacho determinando o envio dos autos ao SECAT/DRF/CPS
para a análise da manifestação de inconformidade da ora Requerente, nos seguintes
termos: “Considerando que: 1. Com base no art. 66 da Lei 8.383/1991 e legislação
infralegal, a compensação entre tributos da mesma espécie seria efetivada pelo
encontro de contas na DCTF, e que; 2. Para tributos de espécies diferentes, o disposto
no art. 74 da lei 9.430/96 c/c IN SRF 21/1997, arts. 12 e 17 exige-se a formalização via
Pedido de Compensação (posteriormente transformados em declaração); 3. No caso de
crédito proveniente de ação judicial transitada em julgado, se faz necessária a
instrução do pedido com cópia dos autos e decisão judicial, assim como desistência de
eventual ação de execução (art. 17 da IN 21/97), uma vez que a opção pela execução
judicial implica em desistência da via administrativa; 4. A falta do Pedido significa
inexistência do procedimento, do mesmo modo que seria vista em um processo judicial
as necessidades formais impostas pelo Código de Processo Civil, por exemplo. Em não
havendo Pedido de Compensação que lastreie as compensações realizadas em DCTF,
qualquer ação se fundamentaria unicamente no processamento e auditoria da DCTF,
em que haveria de se proceder cobrança dos créditos tributários confessados, o que já
foi efetuado. No entanto, para que se cumpra a ordem judicial e o requerimento da
PFN, deve-se sujeitar o procedimento ao contraditório na via administrativa. Nisto, o
resultado da auditoria na DCTF deverá constar em despacho, o qual deverá ser
cientificado ao contribuinte, facultando-lhe a manifestação contrária. Portanto,
retornem-se os autos ao SECAT/DRF/CPS, para prosseguimento.;”
• em 02 de julho de 2009, o Auditor Fiscal da Receita Federal proferiu decisão
considerando intempestiva a manifestação apresentada por entender que as petições
deveriam ser recebidas como recurso, nos termos do art. 56 da lei n° 9.784/99,
determinando, ainda, "que os créditos tributários constantes dos processos
administrativos 10830.003028/2007-64, 10830.002568/2007-21 e 10830.003027/2007-
10 permaneçam com a sua exigibilidade suspensa até que outro fato modifique tal
situação;
• os autos foram novamente encaminhados para Procuradoria da Fazenda Nacional em
Campinas, que propôs o retorno dos autos ao SECAT da DRFB/Campinas para a
realização de auditoria na DCTF e intimação da ora Requerente sobre a possibilidade da
apresentação de recurso, nos termos do Decreto n° 70.235/02 e novas razões foram
postas na manifestação, com pedido para suspensão da exigibilidade e ao final que o
crédito fosse extinto pela decadência ou prescrição, ou ainda que fosse julgada
improcedente a exigência fiscal;
• reitera brevemente as razões de sua manifestação de inconformidade de fls. 12/36,
requerendo, desde já, sejam analisadas em conjunto com a presente manifestação;
• a empresa protocolou em 17/11/2004 outro requerimento solicitando em caráter de
urgência a análise e homologação do processo judicial n° 87.00.06116-6 (1-564187),
sendo este recebido pela Fazenda como pedido de compensação, originando o processo
administrativo n° 10830.006553/2004-99;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

• dessa forma, resta claro que a autoridade administrativa baseou-se no despacho do
Procurador Seccional da Fazenda Nacional naqueles autos, que apenas "recomendou" a
não homologação das compensações, indicação essa que, no entanto, não seguiu o
trâmite da lei, pois transposta toda a fase procedimental para cobrar diretamente o
contribuinte sob o argumento de ausência ou falta de pagamento, resultando na
formalização do presente processo, onde consta débitos em aberto, sendo nula tal
cobrança;
• há que se aguardar o julgamento dos auto de infração nos quais se questiona a
regularidade dos créditos tributários originados do processo judicial, questionada nos
processos
administrativos
10830.003512/2002-89,
10830.003513/2002-23,
10830.005613/2002-94,
10830.005614/2002-39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04, 10830.005792/2003-41, 10830.005793/2003-95, nos quais o
contribuinte apresentou defesa administrativa, nos termos do art. 14 e 15 do Decreto n°
70.235/72, e que foram processadas e atualmente encaminhadas para a Delegacia
Regional de Julgamento, suspendendo desta forma a sua exigibilidade na forma do art.
151, III do CTN;
• se nos referidos processos administrativos essa digna autoridade administrativa já
submeteu a matéria a um órgão de superior hierarquia (Delegacia Regional de
Julgamento), para que esta analise o lançamento no seu todo, inclusive a regularidade
das operações não faz sentido tal cobrança;
• a discussão sobre a liquidez do crédito está sendo decidida naqueles autos e deste
modo cabe a suspensão da exigibilidade dos débitos, sendo exatamente esta decisão
adotada no despacho de fl.03/06/20003, fl.189 nos autos do processo n°
10830.003801/2003-69, que transcreve;
• em segundo lugar, há que ser oportunizada a defesa para que seja proferida decisão
fundamentada na forma da lei com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Para fins de análise do crédito tributário decorrente do mesmo processo judicial que
tramita em Brasília (processo n° 87.00.06116-6 da 1a Vara de Brasília), o contribuinte
ingressou com requerimento administrativo em 17/11/2004, o qual recebeu o número
10830.006553/2004-99, e que foi processado por esta digna autoridade administrativa
como pedido de compensação. Esse pleito, no entanto, não seguiu o trâmite que prevê a
lei para os pedidos de compensação não homologados (art. 74 da Lei n° 9.430/96 com
suas posteriores alterações), pois baseando-se unicamente na cota perfunctória do
Procurador da Fazenda Nacional de fls. 200 do processo administrativo n°
10830.003801/2003-69, foi proferido apenas um despacho singular naqueles autos,
propondo que se prosseguisse na cobrança, o que restou acatado pela fiscalização que,
sem dar um desfecho ao referido procedimento, com emissão de uma decisão
administrativa devidamente fundamentada, a respeito não só do requerimento do
contribuinte, mas também dos motivos pelos quais se entendeu que os créditos seriam
irregulares e a compensação não poderia ser homologada, remeteu a carta de cobrança
de supostos débitos que estavam sendo averiguados em três outros procedimentos
internos
(Processos
n°s.
10830.003028/2007-64,
10830.003027/2007-10
e
10830.002568/2007-21), e encaminhou os outros oito processos para a DRJ;
• resta evidente que, ou se aguarda a definição da regularidade das operações que ainda
será analisada pela DRJ naqueles oito processos, suspendendo a cobrança nos três
outros procedimentos abertos, ou profere decisão nestes últimos, facultando o
contribuinte a apresentar sua manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, para remetê-las igualmente à Delegacia Regional de
Julgamento, como, aliás, permite a lei n° 9.430/96 (art. 74), inclusive sob pena de
decisões conflitantes;
• o Fisco está submetido à lei, e esta não prevê apenas uma "faculdade" para a
administração de oportunizar ao contribuinte um direito de defesa. Não, pois se trata de
uma imposição legal facultar a apresentação de defesa ao contribuinte, conforme se
verifica do disposto no §§ 7o, 8°, 9°,10° e 11 do art. 74 da Lei n°9.430/96 ao dizer que a
faculdade é do contribuinte em ingressar com manifestação de inconformidade contra a
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

não homologação da compensação, a qual deverá obedecer ao rito do Decreto n°
70.235/72, que se enquadra no disposto no art. 151, III do CTN que trata dos casos de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
• diante dessa imposição legal, verifica-se que essa digna autoridade administrativa não
pode simplesmente "prosseguir na cobrança", intimando o contribuinte a pagar o
suposto débito em 30 dias, sob pena da "adoção das medidas legais cabíveis", pois
deveria ter proferido uma decisão nos autos devidamente fundamentada, dizendo a
razão pela qual os créditos seriam ilegítimos e a compensação não poderia ser
homologada, indicando a base legal para tanto, mas facultada a apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação das compensações,
suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário;
• instaurado um procedimento e impugnada a exigência, fixada está a fase litigiosa do
procedimento (art. 14 da decreto n°70.235), e a administração é obrigada a decidir,
indicando os fundamentos legais para rejeição ou acolhimento do pedido (art. 31 do
Decreto n° 70.235/72), sob pena de nulidade constante do art.59 do Decreto no70.235,
1972 e determinação contida na Lei no9.784, de 29/01/99, art.2o, VII;
• o procedimento é da lei (art. 74 da Lei n° 9.430/96, Decreto n° 70.235/72 e art. 151, III
do CTN), a qual esta digna autoridade administrativa está vinculada pelo principio da
legalidade, que contempla o da tipicidade cerrada (art. 5°, inciso II; art. 150, inciso I;
art. 37 da C.F e art. 97 do CTN), sendo defeso obstar o direito de defesa do contribuinte
(art. 5°, inciso LV da C.F.);
• no presente processo, não houve qualquer intimação, sendo emitido diretamente Carta
Cobrança fundamentada no despacho que não homologou a compensação nos autos de
um outro processo administrativo (processo de representação n°10830.003801/2003-
69), o qual serviu de fundamento para a indevida cobrança;
• demonstrado que esta digna autoridade administrativa não pode efetuar a cobrança
direta dos créditos tributários, pois tem que suspender a sua cobrança até que seja
definitivamente resolvida a questão da regularidade dos mesmos nos processos
administrativos
nos10830.003512/2002-89,
10830.003513/2002-23,
10830.005613/2002-94,
10830.005614/2002-39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04, 10830.005792/2003-41 e 10830.005793/2003-95, proferindo-se
decisão devidamente fundamentada nos autos do processo n° 10830.006553/2004-99 e
possibilitando a apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, o que afetará os créditos cobrados nos processos n's.
10830.003028/2007-64, 10830.003027/2007-10 e 10830.002568/2007-21, já que
suspensa a exigibilidade dos mesmos nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e
art. 151, III do CTN, resta demonstrar outros vícios incorridos por esta digna autoridade
administrativa, se porventura essa digna autoridade administrativa entender que a
presente peça deve ser recebida como manifestação de inconformidade;
• mesmo que, por absurdo, o Fisco pudesse ignorar o trâmite legal previsto para os
pedidos de compensação, ou não enquadrasse a situação nesse rito, ainda assim não
pode efetuar a cobrança automática dos créditos ora exigidos, pois da mesma forma que
os créditos do período anterior, estes devem ser constituídos por meio de auto de
infração, até mesmo em razão de se tratar do mesmo fato que se iniciou na égide da lei
que regulamentou os processos anteriores (AIIM's n°s 10830.003512/2002-89,
10830.003513/2002-23,
10830.005613/2002-94,
10830.005614/2002-39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04,
10830.00579212003-41,
10830.005793/2003-95);
• é nulo todo o procedimento desencadeado através da Carta de Cobrança que se
originou pelo processo administrativo n° 10830.003027/2007-10, vez que o
procedimento adotado pelo fisco vai contra a lei, contra a jurisprudência e contra tudo o
que ficou decidido no processo judicial que deu origem aos créditos, especialmente
porque desconsidera a decisão judicial, além de não lavrar o necessário auto de infração
para a formação de um processo administrativo regular, e de não remeter o processo
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

para a Delegacia Regional de Julgamento, nem dar oportunidade ao contribuinte de
apresentar defesa ou recurso;
• a exigibilidade consiste no direito que tem o credor de postular o objeto da obrigação,
sendo que esta somente surge depois de formalizada a divida, o que no sistema
tributário ocorre com o lançamento. A amplitude dessa exigibilidade é a de identificar o
sujeito passivo, apurar a base de cálculo e a alíquota aplicável e a de fixar os termos e
condições em que os valores devem ser recolhidos. É também o que prevê o art. 142 do
CTN, ao dizer que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e no parágrafo único estabelece a obrigatoriedade e a
vinculação dessa atividade administrativa, sob pena inclusive de responsabilidade
funcional. Transcreve jurisprudência que entende apoiar seu argumento;
• quando o contribuinte informa em DCTF que se utilizou do mecanismo da
compensação, não há que se falar em confissão de divida a legitimar a inscrição direta e
imediata do débito em divida ativa, sendo necessário, antes, a constituição do crédito
tributário, conforme se verifica das ementas de tribunais que transcreve;
• ainda no que se refere à exigência tributária, há de se ressaltar que como no caso havia
necessidade de constituição do crédito tributário, mas o Fisco quedou-se inerte, resta
evidente que ocorreu a decadência para fazê-lo, já que se trata de crédito com fato
gerador ocorrido nos meses de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2000, e se contar cinco
anos pela legislação válida que é o CTN, teríamos que os mesmos só poderiam ser
constituídos até os anos de 2004 e 2005, devendo ser extinto o crédito tributário na
forma do § 4° do art. 150 c/c o art. 156, V, do CTN que assim dispõem;
• operou-se a decadência, haja vista que se trata de tributo sujeito a lançamento por
homologação (COFINS), que teve recolhimento neste período e ficou sujeito à
conferência do fisco federal por mais de 8 anos (art. 150, § 4° do CTN), e sendo assim,
operou-se a caducidade do direito de constituição do crédito tributário, conforme o
artigo antes citado;
• por outro lado, se considerar que esta digna autoridade administrativa extraiu o
entendimento segundo o qual, seria dispensável a constituição do crédito, já que
manifestação do próprio contribuinte feita em Declaração de Contribuições e Tributos
Federais já seria suficiente para constituição definitiva do crédito, legitimando assim a
inscrição direta do débito em Divida Ativa a partir da data de vencimento do tributo,
têm-se que operou a prescrição;
• partindo desse entendimento de que a própria declaração feita em DCTF já elidiria a
necessidade de constituição formal do crédito tributário, hipótese em que o tributo já
seria devido a partir do "auto-lançamento” realizado pelo contribuinte, têm-se que o
prazo qüinqüenal para a ação de cobrança do tributo já se escoou há muito tempo, em
2004 e 2005, pois os prazos de vencimento dos tributos são do período de 12/02/99 a
15/02/2000, e portanto, deveriam ter sido cobrados até 15/02/2004 a 15/02/2005,
conforme art.174 do CTN;
• art. 170-A não exige o trânsito em julgado "da fase de execução", só diz que para a
compensação é necessário o "trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", o que
ocorreu em 23/04/1991, e a discricionariedade não é característica da administração
pública, que está jungida ao principio da legalidade, que contempla o da tipicidade
cerrada (art. 5 o , inciso II, art. 150, inciso I da CF, e art. 97 do CTN). O art.170-A do
CTN só foi acrescentado pela Lei Complementar n° 104 de 10/01/2001, quando a ação é
de 14/10/1987, transitada em julgado em 1991 e as compensações são do período de
1999 à 2000;
• em decorrência do acima exposto, seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário
cobrados nos presentes autos, com a expedição de Certidão Positiva com Efeito de
Negativa na forma do art. 206 do CTN.
Aos autos constam as cópias do pedido de Embargos de Declaração com pedido de
Tutela para que fosse expedido à RFB pedido de cancelamento da inscrição e suspensão
da exigibilidade dos débitos compensados na DCTF, com pedido para expedição de
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, art.206 do CTN, como também a decisão do
Juízo do TRF da 1a Região (fls.99/102) deferindo o pedido o pedido do autor de “fls.
1019/1027”, determinando a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal de
Campinas e à Procuradoria da Fazenda Nacional para que, relativamente aos débitos
objeto do pedido de compensação feito pela apelante, Singer do Brasil, com créditos da
execução, se abstivessem de negar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa. O acórdão embargado foi acolhido pelo TRF para excluir do acórdão
qualquer referência a SELIC como fator de correção monetária (fl.103).
Diante desta decisão, o Procurador da Fazenda Nacional, através da petição dirigida ao
Juiz Federal da 5a Vara Federal, requereu em 15/10/2008 (fls. 104/105):
...a desistência da execução fiscal em epígrafe, com base no art. 267, VIII e 569 do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a decisão judicial em anexo (doc. 01),
que suspendeu a exigibilidade das inscrições ora cobrança, estava em vigor antes do
ajuizamento da presente execução, ..... independentemente de concordância da
executada e sem condenação em honorários, tendo em vista que ainda não houve
citação, nem oposição de embargos ou exceção de pré-executividade, conforme extrato
de andamento processual em anexo (doc.02)....”.
1) Desfiz o ajuizamento e alterou a situação da inscrição acima para "ativa não
ajuizável com exigibilidade suspensa por decisão judicial", pois a decisão de fls. 88/90
é de 04/03/08, anterior, portanto à data do ajuizamento (28/07/08 - fl. 77), cuja
desistência já foi requerida (fl. 93).Todavia, mantive a inscrição, pois esta foi realizada
em 19/02/08, antes, portanto, da decisão. Todavia, mantive a inscrição, pois esta foi
realizada em 19/02/08, antes, portanto, da decisão.
2 — A decisão judicial afirma que "Quanto ao requerimento de fls. 1019/1027, assiste
razão a apelante, pois, se comunicou ao Fisco ter requerido a compensação de débitos
tributários com parte dos créditos ora em execução, não há porque se obstar o
fornecimento da CND enquanto esse pedido não for rejeitado com a formalização de
um procedimento administrativo que lhe possibilite o regular exercício do direito de
defesa". Sendo assim, remeta-se o processo ao SECAT da DRFB/Campinas para
abertura de procedimento administrativo que possibilite o exercício do direito de
defesa da interessada.
A DRF em despacho fundamentado datado de 02/12/2008, fls.108/109, entendeu que
não havia procedimento algum a ser adotado uma vez que “...Os valores compensados
transcendem a esfera administrativa, pois discute-se judicialmente tanto o mérito
daquestão (já decidido favoravelmente ao contribuinte), quanto os valores. A cobrança
dos débitos deu-se em razão da interpretação das decisões judiciais. Tal interpretação
foi expressa pela PSFN/Campinas.
Assim como a suspensão da cobrança deu-se também por decisão judicial... Resta ao
Fisco aguardar as decisões judiciais e agir de acordo com o comando judicial para
cobrar ou suspender os débitos.
Esse é o nosso entendimento. Proponho o retorno do processo à PSFN/Campinas para
continuidade.
A PGFN de Campinas-SP em despacho fundamentado, fl.110, propôs o retorno do
processo a DRF/Campinas em 23/03/2009, pois em sua análise acerca da proposta
daquele setor para que se aguardasse o desfecho da discussão judicial sem formalização
de procedimento para o exercício do direito de defesa da interessada, não se poderia
desconsiderar que o juiz determinou em contrário, devendo-se permitir ao contribuinte
“... a apresentação de manifestação de inconformidade, tal como decidido as fls.
88/90. Uma vez finalizado tal procedimento, será possível retomar a cobrança caso o
contribuinte não tenha razão.”
O SEORT proferiu o Despacho de fls. 115/117, em 17/04/2009, encaminhando o
processo para o SECAT da DRF/Campinas para que fosse formalizado “...
procedimento administrativo para possibilitar o exercício da ampla defesa da
interessada quanto não homologação da compensação...”. Contudo, concluiu o
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

despacho no sentido de que “...Em não havendo Pedido de Compensação que lastreie
as compensações realizadas em DCTF, qualquer ação se fundamentaria unicamente no
processamento e auditoria da DCTF, em que haveria de se proceder à cobrança dos
créditos tributários confessados, o que já foi efetuado. No entanto, para que se cumpra
a ordem judicial e o requerimento da PFN, deve-se sujeitar o procedimento ao
contraditório na via administrativa. Nisto, o resultado da auditoria na DCTF deverá
constar em despacho, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte, facultando-lhe a
manifestação contrária. Portanto, retornem-se os autos ao SECAT/DRF/CPS, para
prosseguimento...”
Cientificado o contribuinte, em 03/06/2009, fl.131, este apresentou a petição de fls.
132/133, em 18/06/2006, ratificando o que já tinha sido exposto anteriormente e
esclarecendo que “...referida cobrança não pode prevalecer eis que referido débito está
suspenso por ordem do MM. Desembargador Federal da E. Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal em Brasilia/DF, no processo n° 2005.01.00.007591-0/DF, já tendo
sido expedido oficio a esse d. Delegado, para a ciência e suspensão da exigibilidade do
crédito tributário em questão ...”
A DRF Campinas, fls.135/136, através de despacho datado de 02/07/2009, na
consideração de que as petições apresentadas contra as Cartas Cobranças constantes dos
processos nos 10830.003028/2007-64, 10830.002568/2007-21 e 10830.003027/2007-10
são intempestivas, porque apresentadas fora do prazo constante do art. 59, caput, da Lei
no 9.784, de 23/06/2009, entendeu não haver possibilidade de tomar conhecimento do
seu inteiro teor, contudo a recebeu como recurso, nos termos do art. 56 desta mesma lei
e determinou com base nos efeitos jurídicos da Ação Judicial n° 2005.01.00.007591-0
que os créditos tributários constantes dos processos administrativos n°s
10830.003028/2007-64,
10830.002568/2007-21
e
10830.003027/2007-10
permanecessem com a sua exigibilidade suspensa até que outro fato modifique tal
situação.
Novamente instada, a PGFN se pronunciou em 16/09/2009, fls.146/147, no sentido de
que a decisão judicial suspendeu a exigibilidade dos débitos apenas até que fosse dada
oportunidade para exercício do direito de defesa quanto a compensação de débitos.
Assim, uma vez dada a interessada a oportunidade de se manifestar, não caberia manter
os débitos suspensos indefinidamente no caso de manifestação intempestiva, ao
contrário da conclusão anterior. Contudo, verificando que a oportunidade de apresentar
defesa não foi adequadamente concedida ao contribuinte, uma vez que foi encaminhado
a interessada apenas uma carta cobrança desacompanhada de qualquer despacho de
indeferimento da compensação e sem qualquer advertência sobre a possibilidade de
interposição de recurso e considerando que a Lei n° 9.784/99 tem aplicação apenas
subsidiária ao processo administrativo fiscal, que se rege por diploma próprio, o Decreto
n° 70.235/72, retornou o processo para a SECAT/DRF para que fosse realizada
auditoria na DCTF, intimação a contribuinte e cópia da decisão do resultado da
auditoria e advertência expressa sobre a possibilidade de apresentação de recurso nos
termos do Decreto 70.235, de 1972.
Às fls.148/153 foram anexas as cópias da Certidão Judicial relativa ao processo de
Execução Diversa 87.6116-6 e pedido para expedição de ofício contra ato da União,
bem como cópia do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento que trata da
liquidação de sentença por cálculos do contador, cuja decisão não recebeu o Recurso de
Apelação contra decisão que julgou a impugnação da exeqüente e sustou a expedição de
ofício à Receita Federal que considerou injustificável, uma vez que nessa fase a
exeqüente discute o direito na apuração.
O Despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT de fl.158,
após análise dos autos, e considerando que a “... auditoria de DCTF já havia sido
realizada, conforme fls. 96, tendo sido feita a cobrança dos débitos em decorrência
dessa auditoria, em razão de Agravo de Instrumento n° 96.01.53126-2/DF, datado de
29/10/2003, em que não foi permitida a compensação. Em decorrência disso, o
contribuinte apresentou os seus argumentos de defesa, conforme fls 12 a 36.”, intimou
o contribuinte para no prazo de 30 dias a contar da data da ciência da intimação, a
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

complementar os argumentos que foram apresentados na manifestação que foi
apresentada em 11/07/2007 (fls. 12 a 36), podendo apresentar Recurso à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto.
Cientificado o interessado em 16/10/2009, fl. 159, apresentou a petição por ela
denominada “manifestação de inconformidade” de fls.161/206, em 16/11/2009,
ratificando as petições apresentadas anteriormente.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no453, de 11 de abril de 2013, e no art.2o da
Portaria RFB no1.006, de 24 de julho de 2013, e conforme definição da Coordenação
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o processo foi encaminhado
para esta DRJ/Salvador para julgamento, conforme despacho de fl.221.

A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-35.840, de 30 de junho de 2014, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2000
AVISO DE COBRANÇA
Aviso de cobrança não é meio formal de constituição de crédito tributário e nem é
suficiente para autonomamente estabelecer qualquer relação jurídico-tributária.
MANIFESTAÇÃO APRESENTADA. DECISÃO JUDICIAL.
De acordo com a legislação de regência, às Delegacias de Julgamento não compete
apreciação das manifestações apresentadas pelo contribuinte contra os avisos de
cobrança, mas apenas àquelas dirigidas contra o indeferimento, pelas Delegacias,
Alfândegas e Inspetorias da RFB, dos pedidos de restituição e compensação.
Entretanto, em atendimento a determinação judicial, há de ser conhecido recurso contra
despacho proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem que não
reconheceu a compensação efetivada pelo contribuinte na DCTF.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os motivos recursais da manifestação de inconformidade,
inovando, apenas, quanto ao pedido de nulidade da decisão recorrida por não ter apreciado todas
as suas alegações.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço por força de decisão judicial.
Nulidade da Decisão Recorrida. Omissão de pontos relevantes.
Alega a interessada que a decisão recorrida deve ser declarada nula por não ter
apreciado as seguintes razões recursais apresentadas na manifestação de inconformidade, são
elas: Impossibilidade de cobrança automática – Necessidade de constituição do credito tributário
por auto de infração; Necessidade de se aguardar o julgamento dos autos de infração nos quais se
questiona a regularidade dos créditos tributários; Não aplicação da IN SRF no 21/97;
Impossibilidade de exigir a integralidade do imposto por questão meramente formal.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

Impossibilidade de cobrança automática – Necessidade de constituição do
credito tributário por auto de infração.
Pela análise da decisão recorrida, observa-se que o assunto foi abordado e trago à
baila trecho do voto que demonstra o enfrentamento:
Ressalte-se ainda, que o simples aviso de cobrança não formaliza lançamento e, assim, é
insuficiente para instaurar o contencioso administrativo fiscal, eis que ausentes os
pressupostos dos artigos 9o, 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Na verdade, a exigência de pagamento levada a efeito pela intimação constante do
Aviso de Cobrança sequer de lançamento trata, já que a constituição do crédito
tributário, quando de ofício, se faz por instrumentos específicos, quais sejam, a
notificação de lançamento ou o auto de infração, consoante previsto no artigo 9o do
Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).
Dessa forma, é de se concluir, que aviso de cobrança também não é meio formal de
constituição de crédito tributário e nem é suficiente para autonomamente estabelecer
qualquer relação jurídico-tributária. Como já mencionado, trata-se de mero ato de
cobrança de crédito tributário regularmente constituído pelo instrumento da confissão de
dívida inserta na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
(...)
É entendimento administrativo pacífico de que a DCTF mantém o caráter de confissão
de divida e instrumento hábil e suficiente para exigência do crédito tributário da DCTF,
atribuído pelo art. 5o, § 1o, do Decreto-lei n° 2.124, de 13 de junho de 1984, inclusive
durante a vigência do art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, que autorizava a formalização do lançamento de oficio das diferenças apuradas,
em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela RFB.
O voto condutor afirma que os débitos cobrados neste processo são oriundos de
confissão de dívida promovida pelo sujeito passivo ao incluí-los em DCTF. Em outras palavras,
explica que a cobrança é de débitos confessados em DCTF pela interessada. Pontua a
desnecessidade de efetuar lançamento tributário para constituir créditos declarados em DCTF.
Portanto, não vejo omissão sobre esse capítulo recursal da manifestação de
inconformidade.
Não aplicação da IN SRF no 21/97.
A interessada alega que a decisão recorrida não enfrentou a questão pertinente a
aplicação da IN SRF no 21/97.
Ledo engano, conforme pode-se constatar da simples leitura do trecho abaixo do
voto condutor, verbis:
Como se vê, no cenário legal e normativo estabelecido a partir da Lei no 9.430, de 1996,
a compensação pretendida pelo contribuinte, independentemente de se referir a tributos
de mesma espécie ou não, porque vinculada a crédito objeto de ação judicial, dependia
não só da prova do trânsito em julgado da decisão que o reconhecesse, bem como do
seu prévio requerimento à autoridade administrativa, e da desistência da execução
judicial, caso o autor não a tivesse renunciado. E, não obstante a Instrução Normativa
SRF no 73, de 1997 tenha dispensado a prévia análise do crédito pela Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação, permaneceu exigível a apresentação de cópia de inteiro
teor do processo, de forma a demonstrar aquelas circunstâncias: trânsito em julgado da
decisão e inexistência de execução do crédito correspondente.
Ora, à época da compensação, o contribuinte estava discutindo a liquidação do crédito
na ação de execução, estando sendo apreciados os cálculos da contadoria, conforme
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

cópia da Certidão da Seção Judiciária do Distrito Federal (fl.148). Verifica-se ainda que,
na forma do Agravo de Instrumento no96.01.53126-2/DF (fls.152/157), a decisão foi
reformada para não mais autorizar a compensação do crédito com outros débitos,
“...Outrossim, não procede a irresignação com a parte da decisão que sustou o crédito
da Exeqüente, não se justificando, nessa fase, qualquer autorização de
compensação...”, e em razão deste fato, não há como a Receita Federal homologar a
compensação dos débitos confessados na DCTF.
Portanto, correto o entendimento da DRF/Campinas ao não considerar extintos por
compensação os débitos informados na DCTF, posto que, considerando que o
contribuinte optou por efetuar a compensação em DCTF, somente, entendendo
dispensável o prévio pedido à autoridade administrativa, restaram desatendidos os
procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, e alterações
inseridas pela Instrução Normativa SRF no73, de 1997, editadas com fundamento no
art.7o do Decreto no2.138, de 1997, o que tornava prescindível a avaliação da existência
e suficiência, bem como liquidez, dos créditos alegados.
Sendo assim, resta evidente que não houve omissão quanto a esse capítulo
recursal posto na manifestação de inconformidade.
Impossibilidade de exigir a integralidade do imposto por questão meramente
formal.
Alega a recorrente que a decisão recorrida deixou de apreciar o capítulo recursal
contido no item II.1.1 da manifestação de inconformidade.
Segue a transcrição das razões recursais do capítulo:
Em primeiro lugar, não há que se falar que o contribuinte não comunicou a
compensação, pois além de o contribuinte ter informado a operação em documento
Oficial (DCTF), o que permitiu o controle do procedimento, alcançando a finalidade da
lei, a empresa protocolou em 17/11/2004 requerimento solicitando em caráter de
urgência a análise e homologação do processo judicial n° 87.0006116-6 (I-564/87),
sendo este recebido pela Fazenda como pedido de compensação, originando o processo
administrativo n° 10830.006553/2004-99.
Mais uma vez a interessada se equivocou, pois a decisão recorrida enfrentou a
questão, conforme se pode constatar do trecho do voto condutor abaixo transcrito:
Em primeiro lugar, está correto o entendimento proferido pela DRF/Campinas ao
descaracterizar a DCTF como instrumento para efetivação da compensação de tributos
de espécies diferentes e ainda quando argumenta que a compensação comporta tão
somente créditos líquidos e certos, e que o crédito de origem judicial, apesar do trânsito
em julgado da ação, se apresenta ilíquido, posto que sujeito a alteração em razão da
ação de execução.
(...)
Portanto, correto o entendimento da DRF/Campinas ao não considerar extintos por
compensação os débitos informados na DCTF, posto que, considerando que o
contribuinte optou por efetuar a compensação em DCTF, somente, entendendo
dispensável o prévio pedido à autoridade administrativa, restaram desatendidos os
procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, e alterações
inseridas pela Instrução Normativa SRF no73, de 1997, editadas com fundamento no
art.7o do Decreto no 2.138, de 1997, o que tornava prescindível a avaliação da existência
e suficiência, bem como liquidez, dos créditos alegados.
Diante dos fatos, afasto esta preliminar de nulidade.
Necessidade de se aguardar o julgamento dos autos de infração nos quais se
questiona a regularidade dos créditos tributários.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

A interessada alega que não foi analisada a questão da suspensão desse processo
até a decisão definitiva dos processos administrativos nos 10830.003512/2002-89,
10830.003513/2002-23, 10830.005613/2002-94, 10830.005614/2002-39, 10830.005790/2003-
51, 10830.005791/2003-04, 10830.005792/2003-41 e 10830.005793/2003-95, que tratam da
regularidade da compensação que originou a carta cobrança, objeto desse processo.
Após análise exaustiva na decisão recorrida, constato que não houve uma linha
sequer acerca da suspensão deste processo até a decisão final dos processos nos
10830.003512/2002-89, 10830.003513/2002-23, 10830.005613/2002-94, 10830.005614/2002-
39,
10830.005790/2003-51,
10830.005791/2003-04,
10830.005792/2003-41
e
10830.005793/2003-95.
Esse é um caso típico de omissão, sanável por intermédio de embargos de
declaração. Consoante noção cediça, não existe previsão para embargos contra decisão proferida
em primeira instância administrativa. A previsão de embargos de declaração no âmbito do
processo administrativo nasce no Regimento Interno do CARF.
Diante destes fatos, surge uma pergunta, como fica então o sujeito passivo que
teve seu direito cerceado por uma decisão incompleta, decisão esta que se omitiu sobre ponto
fundamental que poderia dar outro rumo a lide?
Resposta simples, a omissão é um vício de atividade, de um error in procedendo,
na medida em que o julgador desatende comando legal regulador de sua atuação à frente do
processo. Esse defeito do pronunciamento do julgador traz em si um ultraje à sadia regra de
correlação entre a demanda e sentença, que vincula os fundamentos da decisão e seu dispositivo
à causa de pedir e aos pedidos formulados pela parte, respectivamente.
A jurisprudência do CARF é uníssona no sentido de anular a decisão citra petita
para afastar o cerceamento do direito de defesa.
Noutro giro, o processo administrativo se instaura com a apresentação do recurso
do contribuinte perante a Delegacia de Julgamento. Caso a decisão proferida pela primeira
instância desagrade o recorrente, cabe recurso voluntário ao CARF.
Sabemos que o sujeito passivo tem a prerrogativa de exercer o amplo direito de
defesa em todas as instâncias, sem qualquer indevida supressão. Suprimir instância significa
desrespeitar o devido processo legal.
Portanto, a apreciação de matéria não analisada pela DRJ, provocaria a supressão
de instância administrativa e, por aí, abalaria o devido processo legal e o amplo direito de defesa
do contribuinte.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular o acórdão
recorrido e determinar que a primeira instância profira uma nova decisão incluindo a análise da
preliminar posta na impugnação com o título: “DA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O
JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO NOS QUAIS SE QUESTIONA A
REGULARIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”.
Em seguida ao novo acórdão, deve ser reaberto o prazo para eventual recurso
voluntário, tudo conforme o rito do Decreto no 70.235/72.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.436 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.003027/2007-10

Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a recorrente
reproduziu as mesmas razões recursais da manifestação de inconformidade, não apresentou um
único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede do direito material ou do processual.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:.

Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de inconformidade e
por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a decisão a quo pelos seus próprios
fundamentos e nego provimento ao capítulo recursal.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital